Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-22.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000164-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 18.003.833/0001-71 (APELANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), SILVANIO MACHADO SILVA - CPF: 604.466.921-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

SILVÂNIO M. SILVA COMÉRCIO - ME

APELANTE(S):

SILVÂNIO MACHADO SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – INVOCADA APLICABILIDADE DO CDC – ACOLHIMENTO – SÚMULA 297 DO STJ – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM PERCENTUAL UM POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – PRETENDIDO ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
(ART.52, §2º, DO CDC)

RAZÃO DO VENCIMENTO

ANTECIPADO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – DÉBITO VENCIDO INTEGRALMENTE QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUALQUER IMPORTÂNCIA A MAIOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo evidência de que a embargante executada tenha se utilizado do crédito bancário contratado como insumo para o fomento de sua atividade, não há como afastar a aplicação do CDC ao caso concreto, nos termos da súmula 297 do STJ.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica
quando verificada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1470820/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.14/10/2019).

Com isso, embora a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares e contemporâneas constitua um referencial no exame da abusividade dos juros remuneratórios, é

perfeitamente possível e válida a pactuação de tais encargos um pouco acima da média.

O STJ apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito (AgRg no REsp 1205846/PR).

Desse modo, se quando da oposição dos embargos à execução todas prestações das cédulas exequendas já se encontravam vencidas, não há se falar em abatimento proporcional dos juros remuneratórios vez que este se dá se houver o pagamento antecipado da dívida, e não em caso de vencimento antecipado da dívida.

Logo, não sendo reconhecida abusividade de quaisquer encargos dos contratos exequendos e, por consequência, de pagamento de qualquer importância além da que era devida, não faz o menor sentido falar em repetição dobrada do indébito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SILVÂNIO M. SILVA COMÉRCIO – ME

APELANTE(S):

SILVÂNIO MACHADO SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVÂNIO M. SILVA COMÉRCIO – ME
e
SILVÂNIO MACHADO SILVA
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
nº 1000164-22.2020.8.11.0015 opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
na
Execução de Título Extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente
nº 1009203-14.2018.8.11.0015
,
que julgou improcedentes os pedidos defensivos e, por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, invocam inicialmente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, nos termos da súmula 297 do STJ, especialmente no pertinente à inversão do ônus da prova, eis que além de os apelantes serem destinatários finais do crédito contratado, a cooperativa exequente/embargada se equipara a instituição financeira, assumindo, portanto, a condição de fornecedora.

Suscitam também a existência de excesso de execução em relação à Cédula de Crédito de Crédito Bancário nº B71630464-1 vez que pactuados juros remuneratórios à ordem de 60,103222% a.a quando a taxa média de mercado para aquele tipo de contrato por ocasião da pactuação era de 48,11% aa, em evidente contrariedade aos artigos
39, inciso V, e 51, inciso IV
, e §1º, incisos I e III, ambos do CDC, haja vista a onerosidade excessiva do encargo para os consumidores.

Alegam, ainda, que em razão da cobrança antecipada do débito, os executados/embargante fazem jus ao abatimento proporcional dos juros, nos termos do §2º do art.52 do CDC.

Afirmam que em razão de tais cobranças a maior, deve haver a repetição dobrada do indébito, na forma do parágrafo único do art.42 do CDC; art.28, §3º, da Lei n.10.391/2004; art.940 do CC/2002; e súmula 322 do STJ.

Por fim, pugnam pela inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 85276968, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 18/04/2017 a microempresa embargante emitiu em favor da cooperativa embargada duas Cédulas de Crédito Bancário com os seguintes ajustes:

(i) Cédula de Crédito nº B71630463-3, na qual foi disponibilizado um crédito de R$20.569,75, a juros remuneratórios de 34,488882% aa, a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.150,11, com o vencimento da primeira para 18/05/2017 e, da última, para o dia 18/04/2019. (ID. n. 15386985 dos autos executivos)

(ii) Cédula de Crédito nº B71630464-1, na qual foi disponibilizado um crédito de R$15.200,00, a juros remuneratórios de
60,103222% a.a
, a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 996,91, com o vencimento da primeira para 18/05/2017 e, da última, para o dia 18/04/2019. (ID. n. 15386968 dos autos executivos)

Em ambas as cédulas, o segundo embargante, pessoa natural, e co-executado, assinou as cédulas na condição de avalista.

Ao argumento de que a emitente não pagou as parcelas das cédulas emitidas do modo ajustado, a cooperativa credora ajuizou a execução de título extrajudicial para o recebimento do valor em aberto que, atualizado, remontava o importe de R$28.457,81, dos quais R$15.500,55 referem-se à CCB nº B71630463-3 e os R$12.957,26 referem-se à CCB. n. B71630464-1.

Citados, a emitente e o avalista opuseram os presentes embargos à execução arguindo (a) o excesso de execução, e (b) a necessidade de abatimento proporcional dos juros remuneratórios em razão do vencimento antecipado do débito, pelo que requereram o direito à repetição de indébito.

Pois bem.

Regulamente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, sob a seguinte motivação:

“[...]

Os embargantes alegam que as cédulas, apesar de terem sido firmadas na mesma data, previram taxa de juros remuneratórios divergentes, devendo ser reduzidos para o importe 2,5% ao mês. Ademais, afirmam que a embargada, ao cobrar o pagamento antecipado, deixou de reduzir proporcionalmente os juros e demais acréscimos, nos termos do art. 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que não há se falar na aplicação do CDC, tendo em vista que a contratante das cédulas de crédito bancário se trata de empresa e, ao que tudo indica, os valores auferidos com a formalização das cédulas de crédito bancária foram destinados ao desenvolvimento da atividade produtiva da empresa embargante.

[...]

Assim, aplica-se o princípio da ‘
pacta sunt servanda
’, que preconiza que o contrato obriga as partes nos limites da lei e o cumprimento das obrigações assumidas é plenamente exigível entre os contratantes.

É certo que esse princípio não tem aplicação absoluta, pois, em caso de ilegalidade, a força vinculante do contrato sofre relativização. Contudo, no caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade nos juros cobrados. Isso porque, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios e as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da súmula 596/STF.

Desta forma, os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Esta é a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.061.530:

‘ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto’.

Esse posicionamento ensejou a formulação da Súmula 382 do Superior Tribunal e Justiça,
in verbis: ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores à taxa média de mercado:

‘Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média’ Grifei
.

Desta forma, para que haja a revisão dos juros pactuados entre as partes, a parte embargante deve demonstrar nos autos a abusividade das taxas pactuadas com a comprovação do desiquilíbrio contratual ou de lucros excessivos. No caso dos autos, observa-se que as taxas de juros previstas na Cédula de Crédito Bancário nº B71630463-3 (34,488882% a.a) e na Cédula de Crédito Bancário nº B71630464-1 (60,103222% a.a), não se mostram abusivas. Isso porque, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil,verifica-se que, no mês de abril de 2017, a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 48,11% a.a. (dados retirados no ‘site’: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarVa lores – Bacen - Estatísticas – Séries Temporais – Indicadores de Crédito – Taxa de juros – Juros de Recursos Livres – Taxa média de juros total).

Nessa senda, denota-se que a taxa de juros remuneratórios aplicados aos contratos firmados entre as partes não se mostra abusiva, uma vez que se encontra dentro do patamar estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, não supera o importe de uma vez e meia da taxa divulgada pelo BACEN.

Quanto a alegação de que as taxas deveriam ser as mesmas em ambos os contratos, não comporta acolhimento, pois as partes avençaram taxas diversas, não havendo demonstração de qualquer vício de consentimento por parte dos embargantes quando firmaram os contratos.

De igual modo, não há que se falar em redução proporcional dos encargos, ante o vencimento antecipado da obrigação, posto que, além de inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, é pressuposto para a quitação antecipada do art. 52, §2º, do CDC, que o consumidor esteja em dia com o pagamento das parcelas, o que não é o caso dos autos, pois o embargante encontra-se em mora desde 18/04/2018, nas duas cédulas de crédito bancário, o que gerou o vencimento antecipado da dívida.” (ID. n. 85276960 - Pág. 3/6)

Inconformados, insurgiram-se os embargantes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da aplicabilidade do CDC.

Os embargantes pugnam pela aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto.

Nesse ponto específico o apelo prospera.

Primeiramente porque, nos termos do art.297 do STJ,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
(Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)

Além disso, não havendo evidência de que a embargante executada tenha se utilizado do crédito contratado como insumo para o fomento de sua atividade, não há como afastar a aplicação da teoria finalista.

Com isso, imperioso o reconhecimento de que o CDC é aplicável à espécie.

No entanto, a aplicabilidade da legislação invocada em nada altera o resultado dos embargos à execução, conforme veremos abaixo.

Do excesso de execução

Antes da análise do alegado excesso de execução, vale lembrar que, ao julgar o REsp 1061530/RS sob ritos dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou, dentre outras, o
Tema 36
, cuja tese paradigma estabelece que,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Aliado tal tema – que replica a dicção da
Súmula 381
do STJ – ao princípio processual do
tantum devolutum quantum apellatum
, e à disponibilidade do direito em debate, este Tribunal se adstringirá à análise das dos questionamentos trazidos nas razões do apelo.

E no pertinente ao aduzido excesso de execução, os apelantes se limitaram a debater a possível abusividade dos juros remuneratórios pactuados na CCB n. B71630464-1, uma vez que ajustados em patamar superior ao da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos análogos e contemporâneos.

No entanto, sem razão aos apelantes.

Isso porque, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 234
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.”

Para melhor explicar o paradigma, a jurisprudência da referida Corte Superior vem reiterando que
“é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica
quando verificada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1470820/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

Assim,
“a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos
. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes.”
(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

No caso, apesar de terem sido ajustados juros à ordem de
60,103222% a.a
, a taxa média de mercado para contratos da mesma natureza e contemporâneos ao exequendo seria de 48,11% ao ano.

Ou seja, o valor ajustado é 1,25 vez maior que a taxa média de mercado, não havendo se cogitar qualquer abusividade a ponto de ser necessária a interferência do Poder Judiciário.

Nesse sentido, nos termos da orientação pretoriana,
“essa abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser
um pouco acima da média de mercado
. Isso porque a
taxa média de mercado não é um limitador
, mas mero referencial. Precedentes.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA. REVISÃO. SÚM. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que
a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado.
Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1192525/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

Com isso, não há qualquer abusividade nos juros remuneratórios ajustados a ser aqui alterado ou limitado.

Da necessidade de abatimento proporcional dos juros do débito exequendo.

Ainda segundo relatado, os embargantes fundam a arguição de excesso de execução também em função de o cálculo do débito exequendo não ter computado um abatimento proporcional dos juros remuneratórios, em razão do vencimento e da cobrança antecipada do débito, por força do §2º do art.52 do CDC.

Nesse particular, melhor sorte não socorre ao apelante.

Segundo o invocado dispositivo legal,
“É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Por
liquidação antecipada do débito
entende-se o pagamento antecipado do preço do contrato, ou de parcelas deste.

Não é o caso.

A emitente das cédulas exequendas nada pagou antecipadamente. Ao contrário, até a oposição dos presentes embargos à execução, todas as parcelas de ambas as cédulas exequendas já se encontravam vencidas.

Ademais,
“esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual,
o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas
o efetivo pagamento do débito
.”
(STJ - AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Com isso, não há se falar em qualquer abatimento.

Da repetição de indébito.

Como consequência lógica dos tópicos anteriores, não há se falar em repetição de indébito, muito menos de forma dobrada.

Com efeito, a repetição de indébito, conforme cediço, pressupõe o pagamento de valores a maior que o devido.

Logo, não sendo reconhecida abusividade de quaisquer encargos dos contratos exequendos e, por consequência, de pagamento de qualquer importância além da que era devida, não faz o menor sentido falar em repetição dobrada do indébito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO DO BANCO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NO EXPURGO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, E DAS TAXAS CUJA CONTRATAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios poucos pontos percentuais acima da taxa média do mercado apurada e divulgada pelo BACEN não denota, por si só, qualquer abusividade capaz de dar ensejo à intervenção judiciária no valor das parcelas contratadas. (EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS) Não tendo sido juntada aos autos a cópia do contrato de financiamento de veículos efetivamente havido entre as partes, inexiste interesse do mutuário em pleitear o expurgo da capitalização dos juros, da comissão de permanência e das taxas administrativas supostamente contratadas e exigidas durante a execução da avença.
Não sendo reconhecida a abusividade/ilegalidade de qualquer dos encargos firmados para o período de normalidade,
não há falar-se em repetição de indébito
e concessão da tutela antecipada para a descaracterização da mora.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0107354-82.2015.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 30/09/2015, publ. no DJE 06/10/2015)

Diante de todo o exposto, embora seja aplicável o CDC ao caso concreto, tal fato em nada altera o resultado da sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021